Tribunal: TJBA
Processo: 0546266-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546266-77.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA APELADO: LARISSE ROXANE ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s):ANA FLORA DE CASTRO FERREIRA MOURA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 12 TJ/BA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO EM R$ 25.000,00. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE DECISÃO JUDICIAL. ÓBITO DO AUTOR. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da presente ação, ajuizada pelo apelado VALDEMAR CARLOS DE OLIVEIRA (falecido), representado por sua filha, LARISSA ROXANE ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 a título de danos morais (Id. 32009967). 2. A controvérsia gravita em torno da necessidade/obrigatoriedade de cobertura do atendimento médico domiciliar (home care) nos termos do contrato entabulado, bem como o cabimento de danos morais decorrentes da negativa. 3. Com efeito, observa-se dos autos que o segurado, pessoa idosa, era portador de Tumor Cerebral Glioblastoma de Grau IV (CID C71) e que foi submetido a cirurgia para a retirada de parte do tumor, o que causou sequelas motoras e cognitivas, perda de linguagem, movimentos e dificuldade para se alimentar (Id. 32009341 e 32009344). 4. Por conseguinte, em virtude dos motivos expostos e em razão do segurado estar com grande dificuldade de locomoção, o médico assistente solicitou o acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta em domicílio, destacando que tal acompanhamento seria imprescindível para a melhora dos sintomas que o acometiam (Id. 32009344). 5. Pois bem, é cediço que o plano de saúde não está eximido de cumprir a sua obrigação de prestar serviço de home care, mesmo que inexista cláusula contratual neste sentido, uma vez que a jurisprudência majoritária é firme no sentido de que tratamento domiciliar, quando imprescindível para garantir a saúde do segurado, deve ser custeado pelo plano de saúde. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia editou a súmula 12. 6. Outrossim, no que pertine o não inclusão dos serviços de atenção domiciliar – home care no rol de procedimentos obrigatórios que devem ser fornecidos pelo plano de saúde, não é escusa, diante do contexto emergencial apresentado, para o não custeio do tratamento, uma vez que o relatório médico foi claro ao afirmar que o tratamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta em regime domiciliar era imprescindível à recuperação do segurado, em virtude das sequelas ocasionadas pela cirurgia que precisou se submeter. 7. Destarte, conclui-se que a negativa do plano de saúde apelante em fornecer o tratamento domiciliar foi de encontro a princípios fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana, e direitos constitucionais basilares, como o direito à vida e à saúde, reputando-se injusta a não autorização do tratamento domiciliar solicitado. 8. Quanto aos danos morais, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista ainda que a parte apelante descumpriu determinação judicial, conforme Ids. 32009360, 32009408, 32009552 , bem como por a parte autora ter ido a óbito, fica claro que o importe da condenação em danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deve ser mantida, não havendo razões para acolhimento do recurso do apelante. 9. Por fim, deve ser majorado os honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0515730-40.2017.8.05.0080, em que figura como apelante UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e apelada NAYARA SANTOS RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2021 PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR19)